Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704417-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA APELADO: MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA, MONICA GONCALVES DA CUNHA, MARCELO LUIS GONCALVES DA CUNHA, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, constato que a procuração do apelante encontra-se vencida desde o dia 31/12/2020 (ID 32115581 - Pág. 8). Assim, intime-se o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator